Tribunal: TJMT
Processo: 1016756-50.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016756-50.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), VALDIR CASONATTO - CPF: 372.949.899-15 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA ONESCO CASONATTO - CPF: 435.512.629-34 (EMBARGANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (EMBARGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), ROBERTO CASONATTO - CPF: 537.202.531-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI WEIS - CPF: 220.743.339-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLECI FATIMA SANTINI WEIS - CPF: 570.096.511-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR PEDRO PICCINI - CPF: 275.854.680-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1016756-50.2024.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde

Embargantes:
Valdir Casonatto e outra

Embargada:
Cargill Agrícola S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1016756-50.2024.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde

Embargantes:
Valdir Casonatto e outra

Embargada:
Cargill Agrícola S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Valdir Casonatto e outra, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1016756-50.2024.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e obscuridade.

Inconformados, os embargantes
sustentam que o v. acórdão foi omisso e obscuro ao reconhecer a perda superveniente do interesse recursal, pois, o recurso foi interposto antes do leilão, aliado ao fato de que o auto de arrematação não foi assinado pelo Juízo do origem, conforme regra do art. 903, do CPC.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 235196192 e id. 235483687), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

In casu, ao prestar as informações que lhe foram solicitadas, o condutor do feito declinou que “a
hasta pública do imóvel matrícula n° 1.392 do CRI de Sorriso, avaliado em R$ 8.399.722,67 (oito milhões, trezentos e noventa e nove mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos), ocorreu na data de 05/07/2024 e sagrou-se exitosa. A lavra de terras rurais foi arrematada por ADEMAR PEDRO PICCINI pelo valor de R$ 5.089.833,60 (cinco milhões, oitenta e nove mil, oitocentos e trinta e três reais e sessenta centavos), a ser pago com uma entrada de 25%, no valor de R$ 1.272.458,40 (um milhão, duzentos e setenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), e o saldo residual de R$ 3.817.375,20 (três milhões, oitocentos e dezessete mil, trezentos e setenta e cinco reais e vinte centavos) parcelados em 30 (trinta) vezes, com índice de correção do IPCA. O referido arrematante, na data de 05/07/2024, procedeu ao pagamento da comissão do leiloeiro, o recolhimento da entrada e formulou pedido de expedição da carta de arrematação e mandado de imissão na posse, pleitos esses que, em razão da última decisão de Sua Excelência, foram por mim indeferidos nesta data.”
(id. 225782757)
.

Não obstante, não é demais destacar que ao pleitear a reconsideração do indeferimento da tutela antecipada recursal, que se deu em 08.07.2024 (id. 224405680), os recorrentes já tinham ciência da arrematação do bem, que ocorreu em 05.07.2024, cuja atitude beira a má-fé, diga-se de passagem.

Dessa forma, tendo ocorrido à hasta pública e a arrematação do bem imóvel, que motivou a interposição do presente agravo, verifico que houve a perda superveniente do interesse recursal, estando prejudicado seu seguimento
.

O professor Luiz Guilherme Marinoni é preciso ao tratar do tema, confira:

“
4. Não Conhecer.
[...]
Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, haja vista a perda de seu objeto
– enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito de admissibilidade recursal).” (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Confira, ainda, a lição d professor José Miguel Garcia Medina:

“
IV. Juízo de admissibilidade negativo.
Não conhecimento do recurso, pelo relator. O relator não conhecerá do recurso, de acordo com o inc. III do art. 932 do CPC/2015, quando “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
A primeira hipótese (recurso inadmissível) abrange as demais, pois, em se tratando de recurso prejudicado, faltará interesse recursal, e, não tendo havido impugnação específica aos fundamentos da decisão que possam manter sua conclusão, faltará, também, regularidade formal
(a respeito dos requisitos dos recursos, cf. comentário ao art. 994 do CPC/2015). [...]
” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 3ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento deste Tribunal, inclusive com julgado desta Câmara, ao tratar de questão semelhante, confira, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
PRETENDIDA SUSPENSÃO DO LEILÃO – PERDA DO OBJETO – PEDIDO NÃO CONHECIDO
– PRETENDIDA NULIDADE DO ATO – ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA PROMOVER A PURGAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

[...]

Noutro viés, não se vislumbra o perigo de dano suscitado pela parte Agravante, eis que a arrematação do imóvel já ocorreu
.” (RAI n. 1002123-05.2022.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 08.06.2022 – negritei e grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SEMOVENTES – PROPRIEDADE DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE RECORRENTE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO –
LEILÃO – REALIZAÇÃO EFETIVADA – PERDA DE OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

[...]

De outra banda, a realização da hasta pública cujo cancelamento se pretendia, somado ao fato de ter havido arrematação do bem, acarreta a perda de objeto do recurso por falta de interesse no provimento jurisdicional perseguido
.” (RAI n. 1007484-76.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04.10.2017 – negritei e grifei).

“
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA – PEDIDO DE SUSPENSÃO – LEILÃO REALIZADO – BEM ARREMATADO – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL ACOLHIDA – AGRAVO PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso dos autos, a hasta pública, cuja suspensão era objeto do agravo, foi realizada, sendo o imóvel penhorado arrematado, culminando na perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Precedentes TJMT
.”
(RAI n. 1004512-89.2024.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 17.04.2024 – negritei e grifei).

À vista disso, cabe aos recorrentes, na hipótese de permanecer o inconformismo, a adoção de procedimento adequado visando desfazer a arrematação, se for o caso.”
(id. 231749179 – negritei e grifei).

À vista disso, em que peses as alegações dos embargantes de que o v. acórdão foi omisso e obscuro ao reconhecer a perda superveniente do interesse recursal, pois, o recurso foi interposto antes do leilão, aliado ao fato de que o auto de arrematação não foi assinado pelo Juízo do origem, conforme regra do art. 903, do CPC, o certo é que ao pleitearem a reconsideração do indeferimento da tutela antecipada recursal, que se deu em 08.07.2024 (id. 224405680), os mesmos já tinham ciência da arrematação do bem, que ocorreu em 05.07.2024, cuja atitude beira a má-fé, reafirmo.

Não obstante, consoante bem fundamentado no v. acórdão, tendo ocorrido à hasta pública e a arrematação do bem imóvel, que foi assinado pelo condutor do feito (id. 235196195), diga-se de passagem, dando cumprimento a regra do art. 903, do CPC, é de clareza solar que houve a perda superveniente do interesse recursal, dando ensejo ao não conhecimento do recurso, contudo, nada impede que os embargantes adotem o procedimento adequado visando desfazer o referido ato, se for o caso.

Assim,
in casu
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes das teses de embargos, é de clareza solar que os embargantes esperam que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite, até porque, reafirmo que a determinação de reanálise pelo c. STJ não implica necessariamente na modificação da conclusão do julgado.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão e obscuridade para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando à obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão e obscuridade no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstra manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024